Tribunal: TJES
Processo: 5007326-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007326-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: BRAZIL TRADING LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A. em face da decisão, proferida no Mandado de Segurança impetrado por BRAZIL TRADING LTDA., que deferiu a medida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a certidão de regularidade fiscal de tributos federais para disponibilização do financiamento do FUNDAP.

Em suas razões id. 1966854 sustenta o Agravante, inicialmente, que a decisão agravada não apresentou a devida fundamentação, não analisando a tutela de urgência sob a ótica do §3º do art. 300 do CPC.

Alega que a Constituição Federal, em seu art. 195, veda ao Poder Público contratar ou conceder benefícios a empresas que possuam débitos junto ao Sistema de Previdência e Seguridade Social, estando a exigência inserida, também, na Lei nº 8.212/91, em seus artigos 11 e 27, e no próprio manual do FUNDAP.

Destaca, por fim, que o agravado não cumpriu a parte final do artigo 2º da Lei nº 6.668/2001, devendo, também por esse motivo, ser suspensa a decisão.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão id. 2416219.

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Agosto de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
em face da decisão, proferida no Mandado de Segurança impetrado por
BRAZIL TRADING LTDA.
, que deferiu a medida liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir a certidão de regularidade fiscal de tributos federais para disponibilização do financiamento do FUNDAP.

Em suas razões id. 1966854 sustenta o Agravante, inicialmente, que a decisão agravada não apresentou a devida fundamentação, não analisando a tutela de urgência sob a ótica do §3º do art. 300 do CPC.

Alega que a Constituição Federal, em seu art. 195, veda ao Poder Público contratar ou conceder benefícios a empresas que possuam débitos junto ao Sistema de Previdência e Seguridade Social, estando a exigência inserida, também, na Lei nº 8.212/91, em seus artigos 11 e 27, e no próprio manual do FUNDAP.

Destaca, por fim, que o agravado não cumpriu a parte final do artigo 2º da Lei nº 6.668/2001, devendo, também por esse motivo, ser suspensa a decisão.

O pedido de efeito suspensivo restou indeferido pela decisão id. 2416219.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, adianto que não vislumbrei elementos suficientes à reforma da decisão agravada.

Como relatado, discute-se no
mandamus
ajuizado na origem a regularidade da exigência da certidão de regularidade fiscal de tributos federais para a disponibilização do financiamento do FUNDAP.

Sobre o tema, não obstante a redação original do art. 2º da Lei 6.668/2001 previsse a aludida exigência, o panorama restou alterado com a edição da Lei 8.679/2007 que, em seu artigo 5º, expressamente dispensou a apresentação de Certidão Negativa de Débito Municipal e Federal para liberação dos financiamentos no âmbito do FUNDAP, restringindo a vedação para as empresas que estiverem inscritas na dívida ativa do Estado,
in verbis
:

Art. 2º. Fica vedada a concessão do financiamento previsto no artigo 4º da Lei nº 2.508, de 22.5.1970, para as empresas que estiverem inscritas na dívida ativa do Estado, ou que possuírem lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade não tenha sido suspensa.

Essa mesma previsão foi reproduzida no Manual Operacional do Fundap, em seu item 11, nos seguintes termos:

Fica vedada a concessão do financiamento previsto no artigo 4º da Lei 2.508, de 22.5.1970, para empresas que estiverem inscritas na divida ativa do Estado, ou que possuírem lançamento de crédito tributário cuja exigibilidade não tenha sido suspensa. (Art. 2º da Lei 8.679/2007).

Referido manual contempla, ainda, os requisitos para a liberação dos valores, dentre os quais a “Certidão Negativa da Fazenda Pública do Espírito Santo – SEFAZ-ES, em até 72 horas úteis anteriores à data de liberação do financiamento, observando seu prazo de validade. (Art. 5º da Lei 8.679/2007)”.

Como se vê, a legislação foi alterada apenas para manter a necessidade de apresentação de certidão de regularidade estadual.

Sob tal enfoque, demonstrando a Impetrante/Agravada que obteve junto ao BANDES o certificado de registro para operar no FUNDAP, com validade pelo período compreendido entre 01/12/2020 a 30/11/2021, não há que se falar em nova apresentação de certidão de regularidade fiscal federal, configurando exigência não prevista na legislação de regência

Outrossim, o disposto no art. 195, § 3º, da CF e art. 47, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.212/91, não ampara a exigência de certidão de regularidade federal, vez que trata dos débitos com o sistema de seguridade social, cujo contexto é diverso daquele discutido nos autos.

Por fim, não vislumbro mácula ao disposto no §3º do art. 300 do CPC, vez que, embora já liberado o financiamento, eventual denegação da segurança importaria no retorno das partes ao
status quo ante
, havendo garantias contratuais garantindo a operação e, consequentemente, o pagamento (item 10 do manual do FUNDAP).

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO FUNDAP – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Discute-se no mandamus ajuizado na origem a regularidade da exigência da certidão de regularidade fiscal de tributos federais para a disponibilização do financiamento do FUNDAP.

2 - Não obstante a redação original do art. 2º da Lei 6.668/2001 previsse a aludida exigência, o panorama restou alterado com a edição da Lei 8.679/2007 que, em seu artigo 5º, expressamente dispensou a apresentação de Certidão Negativa de Débito Municipal e Federal para liberação dos financiamentos no âmbito do FUNDAP, restringindo a vedação para as empresas que estiverem inscritas na dívida ativa do Estado.

3- Demonstrando a Impetrante/Agravada que obteve junto ao BANDES o certificado de registro para operar no FUNDAP, com validade pelo período compreendido entre 01/12/2020 a 30/11/2021, não há que se falar em nova apresentação de certidão de regularidade fiscal federal, configurando exigência não prevista na legislação de regência

4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.